Tribunal: STF
Processo: RE 927694
Classe: RE
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-05-06
Data de publicação: 2024-05-06

Ementa:

Inteiro teor:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. LEILÃO EXTRAJUDICIAL. DECRETO-LEI 70/66. LEI 9.514/1997. DECISÃO DE ADMISSIBILIDADE DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO QUE APLICOU PRECEDENTES DESTA SUPREMA CORTE PROFERIDOS SOB A SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL - TEMAS 249 E 982. PRINCÍPIOS DA AMPLA DEFESA, DO CONTRADITÓRIO E DO DEVIDO PROCESSO LEGAL. MATÉRIAS COM REPERCUSSÃO GERAL REJEITADA PELO PLENÁRIO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO 748.371. PURGAÇÃO DA MORA. INTIMAÇÃO PESSOAL. REGULARIDADE. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECURSO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 1973. ARTIGO 85, § 11, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. INAPLICÁVEL. RECURSO DESPROVIDO.



    DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário manejado, com arrimo na alínea a do permissivo constitucional contra acórdão que assentou:



    “LEILÃO EXTRAJUDICIAL. DECRETO-LEI Nº 70/66. LEGALIDADE. PURGAÇÃO DA MORA. INTIMAÇÃO PESSOAL. 



    Pacífico o entendimento acerca da aplicabilidade do procedimento previsto no Decreto-Lei 70/66, exigido o cumprimento de todas as garantias conferidas ao mutuário.



    Diligenciado por diversas vezes no endereço do devedor, em dias distintos, com o intuito de promover a notificação pessoal, sem, contudo, encontrá-lo, correta a notificação por edital.” (Doc. 5)



    Não foram opostos embargos de declaração.



    Nas razões do apelo extremo, Marlete Cella apresenta preliminar de repercussão geral e, no mérito, aponta violação aos artigos 5º, caput e incisos XXXV, XXXVII, LIV, LV e LXXVIII, e 6º da Constituição da República. Sustenta, em síntese, que o presente caso “trata de efeitos decorrentes da exequibilidade de dívida hipotecária em financiamento circunscrito no Sistema Financeiro da Habitação – SFH, sendo que a questão discutida apresenta relevância do ponto de vista econômico, político, social e jurídico, que ultrapassa os interesses subjetivos da causa em pareço” (Doc. 9, p. 9). Assevera que o “tema número 249 - Execução extrajudicial de dívidas hipotecárias contraídas no regime do Sistema Financeiro de Habitação, foi reconhecido como Repercussão Geral, consoante se constata do julgamento em 04/03/2010 do Agravo de Instrumento AI 771770, transitado em julgado em 14/05/2010 e convertido no Recurso Extraordinário RE 627.106” (Doc. 9, p. 9). Afirma que o “contrato sob exame se vincula ao Sistema Financeiro Imobiliário - SFI, e rege-se pela Lei nº 9.514/97” (Doc. 9, p. 10). Ressalta que “o procedimento de execução extrajudicial previsto na Lei nº 9.514/97 é análogo ao procedimento de execução também extrajudicial instituída pelo Decreto-Lei nº 70/66” (Doc. 9, p. 10). Aduz que, tendo em vista as “irregularidades observadas no financiamento e depois, no procedimento da execução extravagante, sejam aquelas que impediram o adimplemento em razão do excesso dos encargos abusivos cobrados do financiado, sejam as que nulificam o procedimento de expropriação pela falta absoluta da intimação pessoal do executado para a realização dos leilões o qual até o presente reside em sua moradia objeto da execução, a anulação da consolidação da propriedade deve se impor” (Doc. 9, p. 11). Diz que o “vício no procedimento da execução extrajudicial por certo contamina a execução extrajudicial que foi realizada sem o conhecimento da executada, porém a carta de adjudicação ainda não foi registrada” (Doc. 9, p. 11). Defende que “constata-se prejudicada a quaestio iuris que na fundamentação, impõe singeleza excessiva à questão posta e sua danosa consequência de grave dano de difícil reparação” (Doc. 9, p. 12). Discorre que, ante “o descumprimento de ato essencial de comunicação procedimental seja da ocorrência próxima do evento expropriador, seja do resultado do leilão, impõe-se a anulação da consolidação da propriedade concretizada ao arrepio da lei que fere interesses sociais e individuais” (Doc. 9, p. 15). Salienta que “a imposição em bloco das cláusulas contratuais sem qualquer possibilidade de discussão dos termos contratados foi impingida à recorrente cláusula contratual que possibilita a execução extrajudicial baseada no dito Decreto Lei nº 70/66, o que de fato, lamentavelmente veio a ocorrer”, por se tratar de “cláusula abusiva e arbitrária, pois não permitiu a recorrente ter o conhecimento efetivo da mesma e das consequências que desta poderia advir no caso de inadimplência” (Doc. 9, p. 25). Alega que a inconstitucionalidade do procedimento previsto no Decreto-Lei 70/1966 e sua extensão na Lei 9.514/1997 seria “manifesta“ (Doc. 9, p. 27). Requer, ao final, o provimento do recurso para “anular o procedimento de consolidação da propriedade pelo rito da Lei 9.514/97 por suas inconstitucionalidades vertidas neste Extraordinário e pela analogia do caso telado aos demais que estão sob julgamento em razão da existência de repercussão geral da questão constitucional suscitada no RE 627106 e no RE 556520, ambos relativos ao Tema - Nº 249 (Execução extrajudicial de dívidas hipotecárias contraídas no regime do Sistema Financeiro de Habitação.) da repercussão geral“ e “anular o procedimento extrajudicial de consolidação da propriedade por sua ilegalidade, eis que viciado no caso concreto, pelo descumprimento de formalidades essenciais à segurança jurídica do rito administrativo executório que entre outras irregularidades alhures citadas, omitiu a notificação pessoal da recorrente que reside no imóvel, para a purga de mora” (Doc. 9, p. 42).



    A Caixa Econômica Federal apresentou contrarrazões ao recurso extraordinário (Doc. 14).



    A Vice-Presidência do Tribunal a quo proferiu juízo positivo de admissibilidade do recurso (Doc. 13).



    A então relatora, Ministra Rosa Weber, determinou a devolução do feito ao Tribunal de origem para aplicação da sistemática da repercussão geral - Tema 249 (Doc. 213).



    A Caixa Econômica Federal manifestou-se no sentido da substituição processual, tendo o Tribunal de origem determinado a reautuação do feito (Doc. 250).



    A Vice-Presidência do Tribunal a quo determinou o sobrestamento do recurso extraordinário com base no Tema 982 da Repercussão Geral (Doc. 298).



    Com a superveniência do julgamento do Tema 982 pelo Supremo Tribunal Federal, a Vice-Presidência do Tribunal a quo negou seguimento ao recurso extraordinário em relação aos Temas 249 e 982 da Repercussão Geral e determinou a remessa dos autos a esta Corte para o julgamento das questões remanescentes (Doc. 310).



    É o relatório. DECIDO.



    O recurso não merece prosperar.



    Ab initio, saliente-se que os princípios da ampla defesa, do contraditório (artigo 5º, LV) e do devido processo legal (artigo 5º, LIV), quando debatidos sob a ótica infraconstitucional, não revelam repercussão geral apta a tornar o apelo extremo admissível, consoante decidido pelo Plenário Virtual do Supremo Tribunal Federal na análise do ARE 748.371, da relatoria do Ministro Gilmar Mendes, DJe de 1º/08/2013, Tema 660:  



    “Ante o exposto, manifesto-me pela rejeição da repercussão geral do tema relativo à suposta violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal, quando o julgamento da causa depender de prévia análise da adequada aplicação das normas infraconstitucionais.”



    Demais disso, quanto à alegação de ausência de intimação pessoal da executada, a relatora do feito no Tribunal de origem assentou, in litteris:



    “No caso dos autos, segundo asseverado na sentença recorrida, 'Analisando os documentos acostados aos autos, verifica-se que o escrevente autorizado do 2º Registro de Títulos e Documentos e Pessoas Jurídicas de Porto Alegre, que goza de fé pública, efetuou diversas diligências no endereço da autora (que coincide com o endereço do imóvel objeto do contrato de mútuo), não conseguindo notificar o autor pois 'não encontrado no endereço indicado. Deixado aviso ao destinatário para comparecer neste Serviço de Títulos e Documentos'. Em virtude de tal fato, houve a notificação editalícia, cumprindo, assim, as exigências legais (PROCADM2 - evento 19). 



    Dessa maneira, no caso dos autos, não restou comprovada qualquer ilegalidade, abusividade, inconstitucionalidade ou irregularidade no procedimento extrajudicial levado a efeito pela ré, motivo pelo qual entendo que o procedimento é hígido, não havendo razões para sua invalidação.” (Doc. 141, p. 1, destaquei)



    Destarte, divergir do entendimento do Tribunal a quo demandaria o reexame do conjunto fático-probatório dos autos.



    Não se revela cognoscível, em sede de recurso extraordinário, a insurgência que tem como escopo a incursão no contexto fático-probatório presente nos autos. Com efeito, essa pretensão não se amolda à estreita via do apelo extremo, cujo conteúdo se restringe a discussão eminentemente de direito, em face do óbice imposto pela Súmula 279 do Supremo Tribunal Federal.



    Sob esse enfoque, ressoa inequívoca a vocação para o insucesso do apelo extremo, por força do óbice intransponível do referido verbete sumular, que veda a esta Suprema Corte, em sede de recurso extraordinário, sindicar matéria fática.



    Por oportuno, vale destacar lição de Roberto Rosas sobre a Súmula 279 do Supremo Tribunal Federal:  



    “Chiovenda nos dá os limites da distinção entre questão de fato e questão de direito. A questão de fato consiste em verificar se existem as circunstâncias com base nas quais deve o juiz, de acordo com a lei, considerar existentes determinados fatos concretos.



    A questão de direito consiste na focalização, primeiro, se a norma, a que o autor se refere, existe, como norma abstrata (Instituições de Direito Processual, 2ª ed., v. I/175).



    Não é estranha a qualificação jurídica dos fatos dados como provados (RT 275/884 e 226/583). Já se refere a matéria de fato quando a decisão assenta no processo de livre convencimento do julgador (RE 64.051, Rel. Min. Djaci Falcão, RTJ 47/276); não cabe o recurso extraordinário quando o acórdão recorrido deu determinada qualificação jurídica a fatos delituosos e se pretende atribuir aos mesmos fatos outra configuração, quando essa pretensão exige reexame de provas (ERE 58.714, Relator para o acórdão o Min. Amaral Santos, RTJ 46/821). No processo penal, a verificação entre a qualificação de motivo fútil ou estado de embriaguez para a apenação importa matéria de fato, insuscetível de reexame no recurso extraordinário (RE 63.226, Rel. Min. Eloy da Rocha, RTJ 46/666).



    A Súmula 279 é peremptória: ‘Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário’. Não se vislumbraria a existência da questão federal motivadora do recurso extraordinário. O juiz dá a valoração mais conveniente aos elementos probatórios, atendendo aos fatos e circunstâncias constantes dos autos, ainda que não alegados pelas partes. Não se confunda com o critério legal da valorização da prova (RTJ 37/480, 56/65)(Pestana de Aguiar, Comentários ao Código de Processo Civil, 2ª ed., v. VI/40, Ed. RT; Castro Nunes, Teoria e Prática do Poder Judiciário, 1943, p. 383). V. Súmula STJ-7.” (Direito Sumular. 14. ed. São Paulo: Malheiros, 2012. p. 137-138)



    Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL. DISCUSSÃO SOBRE A REGULARIDADE DA INTIMAÇÃO DAS PARTES. LEI 9.099/1995 E ENUNCIADO 95 DO FONAJE. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA OU INDIRETA À CONSTITUIÇÃO. Para se chegar a conclusão diversa daquela a que se chegou no acórdão recorrido seria necessário o reexame das provas dos autos e da legislação infraconstitucional pertinente, o que é vedado nesta esfera. Inexistência de ofensa direta à Constituição. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 682.780-AgR, Rel. Min. Joaquim Barbosa, Segunda Turma, DJe de 22/06/2012)



    Por fim, ressalto que o presente recurso foi interposto sob a égide do Código de Processo Civil de 1973, razão pela qual não se lhe aplica o disposto no artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil de 2015.



    Ex positis, DESPROVEJO o recurso extraordinário, com fundamento no artigo 932, inciso VIII, do Código de Processo Civil de 2015 c/c o artigo 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal.



    Publique-se.



    Brasília, 6 de maio de 2024.



Ministro LUIZ FUX



Relator



Documento assinado digitalmente